Tribunal: STF
Processo: RE 105063
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
I. MATÉRIA RELATIVA A PRESCRIÇÃO, EM CASO ONDE HÁ INTERESSE DE
INCAPAZES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356).
II. QUESTÃO RELATIVA A INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 476-II E PARAGRAFO ÚNICO DO CPC.
III. PEDIDO DE NOVA VALORAÇÃO DA PROVA. REEXAME IMPOSSIVEL EM SEDE
EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279).
IV. RECURSO DE OFICIO. AUTARQUIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI E
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENCIA DO OBICE DO ART. 325-VII DO
REGIMENTO INTERNO.
V. PREVALECENDO O RECURSO 'EX-OFFICIO', RESTA PREJUDICADO O EXAME
DA OFENSA A COISA JULGADA.
VI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 153-PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E 125-I DO CPC IMPROCEDENTE: FOI DADA OPORTUNIDADE AOS
AUTORES DE FALAR SOBRE APROVA PRODUZIDA.
VII. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 162. PODE SER ALEGADA EM
QUALQUER INSTÂNCIA ORDINARIA.
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.